Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Processo : 0720293-82.2022.8.07.0009 DESPACHO Em análise ao id. 52447198. Nada a prover ao pedido de extinção formulado pelo apelado, porquanto o valor do pagamento feito nos autos (R$ 1,87) não se aproxima da quantia reclamada pelo apelante no recurso que está na pauta de julgamento da 34a Sessão Ordinária Virtual. Intime-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator